Tribunal: STF
Processo: Rcl 38549
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental em reclamação. Erro material. Equívoco do Tribunal Superior do Trabalho (TST) na certificação do trânsito em julgado na origem. Ajuizamento da reclamação constitucional em momento anterior à coisa julgada da decisão reclamada. Embargos acolhidos para se afastar a aplicação da Súmula nº 734/STF. Negativa de seguimento de recurso da competência do TST por ausência do requisito do art. 896, § 1º-A, inciso I, da CLT. Prevalência do princípio da primazia da solução de mérito (art. 4º do CPC). Desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal (STF) quanto ao que foi firmado no Tema nº 725 da Sistemática de Repercussão Geral e no julgamento da ADPF nº 324/DF. Dever da Corte de Origem de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada pelo STF. Embargos acolhidos com efeitos modificativos. Reclamação julgada procedente. Determinação de que o TST analise o processo à luz do entendimento formado na ADPF nº 324 e nos Temas nºs 725, 739 e 383 da Repercussão Geral. 



    1. Verifica-se que o TST equivocadamente certificou o trânsito em julgado da ação na fluência do prazo para interposição de recurso, motivo pelo qual se afasta a incidência do óbice da Súmula nº 734 do Supremo Tribunal Federal.



    2. Não obstante o princípio da especialidade recomende a incidência da CLT no processo trabalhista, é certo que a sistemática da repercussão geral tem sua regulamentação no CPC e deve ser aplicada de maneira isonômica nos órgãos do Poder Judiciário Nacional, por regulamentar a competência do STF para solucionar, como última instância, matéria constitucional dotada de repercussão geral, competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização da tese caso a caso.



    3. O princípio da primazia da solução de mérito (art. 4º do CPC) deve prevalecer nos casos em que se impõe ao TST a observância de tese de repercussão geral, de modo a se afastar o entendimento assentado por aquele tribunal com fundamento no art. 896, § 1º-A, inciso I, da CLT.



    4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para se julgar a reclamação procedente, cassando-se a decisão mediante a qual o TST negou admissibilidade ao recurso extraordinário e ao sucessivo agravo interno no Processo nº 417-57-.2014.5.09.0657, com fundamento no Tema n º 181 da Repercussão Geral, devendo aquela Corte proceder a nova análise do caso, aplicando o entendimento firmado pela Suprema Corte na ADPF nº 324 e as teses firmadas no representativo da controvérsia concernentes aos Temas nºs 725, 739 e 383 da Repercussão Geral.